Tribunal: TJSP
Processo: 1023556-58.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-18
Data de publicação: 2020-01-18

Ementa:
R MUNICIPAL No 2.380/2009. IPTU. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR COBRADO DA CONSUMIDORA FOI PROPORCIONAL E QUE TEVE COMO BASE APENAS OS MESES DE SUA RESPONSABILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A restituição de quantia paga por IPTU antes da efetiva imissão do adquirente na posse do imóvel deve ser na forma simples, e não em dobro, se não demonstrada a má-fé da promitente vendedora. Precedentes desta Câmara.
(TJSP; Apelação Cível 1023556-58.2017.8.26.0506; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2020; Data de Registro: 18/01/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Maria do Carmo Honorio

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/01/2020

Data de publicação:

18/01/2020

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ITBI. ISENÇÃO NÃO POSTULADA PELA VIA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA LÍCITA. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 2.380/2009. IPTU. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR COBRADO DA CONSUMIDORA FOI PROPORCIONAL E QUE TEVE COMO BASE APENAS OS MESES DE SUA RESPONSABILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A restituição de quantia paga por

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ITBI. ISENÇÃO NÃO POSTULADA PELA VIA ADMINISTRATIVA. COBRANÇA LÍCITA. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL No 2.380/2009. IPTU. NÃO COMPROVAÇÃO DE QUE O VALOR COBRADO DA CONSUMIDORA FOI PROPORCIONAL E QUE TEVE COMO BASE APENAS OS MESES DE SUA RESPONSABILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A restituição de quantia paga por IPTU antes da efetiva imissão do adquirente na posse do imóvel deve ser na forma simples, e não em dobro, se não demonstrada a má-fé da promitente vendedora. Precedentes desta Câmara.